Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADORA DE ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO. SUS. DIREITO À SAÚDE. SAÚDE PÚBLICA. REQUERIMENTO DE MEDICAÇÃO. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. REGISTRO NA ANVISA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É dever do Estado o fornecimento de medicamentos a paciente portador de doença crônica e sem recursos financeiros para adquiri-los, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 1.1. A condição de o medicamento não estar presente no rol dos fármacos padronizados não exonera a Administração Pública de fornecê-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica.
2. O caso em análise está de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106): I) houve a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a paciente, da necessidade do medicamento; II) está comprovada a incapacidade financeira da autora de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III) o fármaco possui registro na ANVISA.
3. Recurso conhecido e provido.